Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712079-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR BESERRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudemir Beserra do Nascimento em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de evidência. Este Relator determinou, em ID no 70298641 - pág. 1, a intimação do agravante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, do CPC. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para justificar a tempestividade do recurso (ID no 70727977 - pág. 1). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifica-se que a decisão resistida foi publicada em 28/02/2025, tendo o advogado do agravante registrado ciência no mesmo dia, em 28/02/2025, razão pela qual considera-se intimado na referida data. Desse modo, considerando que a ciência da decisão se deu em 28/02/2025 (sexta-feira), a contagem do prazo recursal iniciou-se em 06/03/2025 (quinta-feira), terminando em 26/03/2025 (quarta-feira). O presente agravo de instrumento foi interposto em 28/03/2025 (ID no 70280771 - págs. 1/5), sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator